Tribunal: TCU
Processo: 009.339/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19056/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 13), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.339/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Angelo Luiz Moreira Grossi (XXX.277.496-XX); Antônio Claret de Oliveira (XXX.073.586-XX); Antônio Hermínio Nascimento da Silva (XXX.041.021-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Eduardo Roberto Stuckert Neto (XXX.548.891-XX); Joao Manoel da Cruz Simões (XXX.008.300-XX); João Márcio Jordão (XXX.083.358-XX); Luiz Gylvan Meira Filho (XXX.286.768-XX); Márcio Guedes Pereira Júnior (XXX.958.058-XX); Marx Martins Marsicano Rodrigues (XXX.060.974-XX); Rodrigo Silva Gonçalves (XXX.101.258-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.